Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO VERIFICADA. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADO. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A alegação de violação manifesta à norma jurídica depende, consoante entende a doutrina e a jurisprudência, de violação evidente, aberrante, que transgrida flagrantemente o preceito contido na norma.

2. In casu, não se observa que o provimento rescindendo tenha violado qualquer normativo jurídico, eis que o entendimento exposto na sentença rescindenda restou baseado em legislação vigente e assentado em entendimento jurisprudencial no âmbito deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria em debate.

3. Extrai-se da Lei Processual que o erro de fato existe quando a decisão que se pretende desconstituir admitiu fato inexistente ou quando tem por inexistente fato comprovadamente ocorrido, conforme precedente.

4. A alegação autoral concernente ao tempo de vigência do contrato entabulado entre as partes foi devidamente apreciada a contento pelo magistrado.

5. A ação rescisória não constitui, em hipótese alguma, sucedâneo recursal, consubstanciando, em verdade, instituto processual de desconstituição da coisa julgada de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva na legislação processual, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.

6. O ajuizamento desta rescisória apenas reflete o inconformismo da parte autora com o julgado que não lhe foi favorável, não sendo, contudo, referida ação o meio adequado para rediscutir a causa.

7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.